Tribunal: TCU
Processo: 033.831/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de admissões emitidas pela Universidade Federal da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Patricia Almeida Pessoa Pereira, Lucas Lima Santos, Jackson Rilton Lima Araujo Nunes e Dayanne Kelly Marques dos Santos, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Universidade Federal da Paraíba que: 9.2.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua posse na UFPB e seja comprovada a licitude da acumulação, pelo interessado, do cargo de biólogo na Universidade Federal da Paraíba com o cargo de inspetor de alunos de escola pública na Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, conforme pesquisa na Rais - ano base 2020; 9.2.2. seja providenciada, em caso de comprovada acumulação indevida de cargos/empregos públicos, a cópia da documentação que regularize a situação do interessado à luz do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal da Paraíba.